Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-86.2021.8.26.0257
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE INFRATORES E ARMA BRANCA – OFENDIDO COM 86 ANOS, EMPURRADO E DERRUBADO PELOS MALFEITORES, UM DELES ADOLESCENTE – IMPOSSIBILIDADE DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO FURTO – REGIME SEMIABERTO FIRMADO COM EXTREMA BENEVOLÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.